Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-84.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de investimento e parceria comercial – Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme artigo 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO.